Tribunal: TJBA
Processo: 8158775-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8158775-56.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS GLORIA LTDA. e outros Advogado(s): GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONFIGURAÇÃO DE "FALSO COLETIVO". REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA NO PERCENTUAL DE 103%. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO A 30%. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS QUANTIAS PAGAS A MAIOR. PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, com pedido de liminar, ajuizada pela empresa titular de plano de saúde coletivo empresarial com oito beneficiários, questionando reajustes anuais e por faixa etária aplicados pela operadora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prescrição da pretensão de revisão de reajustes e de repetição de indébito; (ii) se os reajustes anuais aplicados ao plano coletivo empresarial são abusivos e devem ser limitados aos índices da ANS para planos individuais; (iii) se o reajuste por faixa etária de 103%, aplicado quando o beneficiário completou 59 anos, é abusivo e deve ser limitado a 30%. III. Razões de decidir 3. A prescrição para a pretensão condenatória de repetição de indébito é de 3 (três) anos (art. 206, § 3º, IV, do CC), enquanto a pretensão revisional do contrato, que tem natureza declaratória, submete-se ao prazo decenal (art. 205 do CC), conforme entendimento do STJ no REsp nº 1.360.969/RS e Súmula 01 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do TJBA. 4.Caracteriza-se como "falso coletivo" ou "coletivo por adesão atípico" o plano formalmente contratado como coletivo empresarial, mas que tem como beneficiários apenas o sócio da empresa e seus familiares, sendo possível, excepcionalmente, equipará-lo a um contrato individual/familiar para fins de proteção do consumidor, aplicando-se as normas do CDC. 5.0São abusivos os reajustes anuais aplicados a plano coletivo empresarial quando a operadora não comprova, de forma efetiva, que estão em conformidade com o aumento dos custos médico-hospitalares ou com a sinistralidade da carteira, justificando-se a limitação aos índices estabelecidos pela ANS para planos individuais. 5. O reajuste por faixa etária de 103% aplicado quando o beneficiário completou 59 anos revela-se manifestamente excessivo e desproporcional, contrariando o entendimento firmado pelo STJ no Tema 952, estendido aos planos coletivos pelo Tema 1016, que veda a aplicação de percentuais desarrazoados que onerem excessivamente o consumidor, justificando-se sua limitação a 30%, conforme jurisprudência deste Tribunal. 6. A devolução dos valores pagos a maior em razão dos reajustes abusivos deve ocorrer na forma simples, observada a prescrição trienal, uma vez que não restou demonstrada a má-fé da operadora, que agiu com base em cláusulas contratuais expressas, ainda que posteriormente declaradas abusivas. IV. Dispositivo e tese 7. Primeira apelação conhecida e desprovida. Segunda apelação conhecida e provida para limitar o reajuste por faixa etária a 30% e determinar a devolução simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal. Tese de julgamento: "1. Caracteriza-se como 'falso coletivo' o plano formalmente contratado como coletivo empresarial que tem como beneficiários apenas o sócio da empresa e seus familiares, sendo possível equipará-lo a um contrato individual/familiar e limitar os reajustes anuais aos índices estabelecidos pela ANS. 2. É abusivo o reajuste por faixa etária de 103% aplicado ao beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial quando completou 59 anos, devendo ser limitado a 30%, conforme jurisprudência consolidada. 3. A devolução dos valores pagos a maior em decorrência de reajustes abusivos deve ocorrer na forma simples, quando não demonstrada a má-fé da operadora.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, 47, 51, IV; CC, arts. 205, 206, § 3º, IV; Lei nº 9.656/98, art. 15; CPC, arts. 85, §11, 1.026, § 2º; RN ANS nº 63/2003, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 1.360.969/RS; STJ, Tema 952; STJ, Tema 1016; STJ, AgInt no REsp n. 1.880.442/SP; TJBA, Súmula 01 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8005442-92.2020.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8032423-90.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8158775-56.2023.8.05.0001, tendo como Apelantes/Apelados Bradesco Saúde S/A e Indústria e Comércio de Estofados Glória Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar, conhecer de ambos os recurso, negar provimento ao apelo da parte ré e dar provimento ao apelo da parte autora. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator